Tribunal: TJMT
Processo: 0030537-11.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030537-11.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DIOGO AMARAL LOGRADO - CPF: 924.085.161-53 (APELANTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR

DE OFENSA À ESTRUTURA ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – JUIZ QUE FORMULOU PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS ANTES DAS PARTES – VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART. 212 DO CPP QUE OCASIONA NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRECLUSÃO –
2.
MÉRITO –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA – VALIDADE – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PREQUESTIONAMENTO
– 4.
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.
Consoante os precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça, as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.690/2008 ao art. 212 do Código de Processo Penal não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de buscar a verdade acerca dos fatos, sendo de se frisar também que eventual nulidade derivada da inversão na ordem estipulada pelo aludido dispositivo legal, com as indagações do magistrado precedendo os questionamentos das partes, detém natureza relativa e o seu reconhecimento condiciona-se à demonstração de prejuízo efetivo e à arguição no momento oportuno, o que não se verificou na hipótese.

2.
O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico, de modo que, restando satisfatoriamente comprovado
nos autos a materialidade e a autoria delitivas, isto é,

que, após ser abordado pela Polícia Militar dentro de veículo em cujo interior foi localizada substância entorpecente análoga à maconha, o apelante ofereceu quantia pecuniária aos agentes estatais para evitar a condução até a Delegacia, é de se manter o édito condenatório.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.
Apelo conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIOGO AMARAL LOGRADO

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO AMARAL LOGRADO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 30537-11.2016.811.0042 – código 453371, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 333,
caput
, do Código Penal
, cumprindo frisar que a pena privativa de liberdade foi
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 31633497, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
do feito a partir da audiência de instrução e julgamento
e requer o subsequente refazimento dos atos processuais realizados desde então, nos termos do art. 564, inc. IV, e art. 573, ambos do Código de Processo Penal, alegando, em abono à arguição, a ocorrência de
violação ao princípio da acusação
e
inversão da estrutura acusatória
, na medida em que, segundo a i. defesa, o órgão julgador formulou perguntas às testemunhas por ocasião da solenidade instrutória, a fim de confirmar as suas suspeitas já existentes em desfavor do recorrente.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no art. 386, inc. I, III ou VII, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 57404481 e ID 57404482, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 63927994, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– VIOLAÇÃO À ESTRUTURA PROCESSUAL ACUSATÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 26870479), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do processo desde a realização da audiência instrutória
, sob o argumento de que, durante a referida solenidade, o
magistrado foi quem iniciou a inquirição das testemunhas
,
formulando diretamente em face delas questionamentos
que, segundo as razões recursais, voltavam-se a confirmar a narrativa da denúncia e as suspeitas já mantidas pelo julgador em seu íntimo estado de reserva mental, o que iria de encontro com a regra procedimental prevista no
art. 212 do Código de Processo Penal
e
violaria o próprio sistema acusatório
, no que concerne à
imparcialidade
do órgão jurisdicional.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, a
preliminar
não
comporta acolhida
.

Como é cediço, o princípio da imparcialidade cuida de uma garantia da Justiça que, embora não possua previsão constitucional expressa, detém natureza cogente e impõe ao Estado-juiz, detentor do monopólio da função jurisdicional, o dever de atuar, instruir e julgar com imparcialidade as causas que lhe são submetidas para solução, colocando-se sempre em posição equidistante entre as partes.

Dito de outra forma, na lide formada pela relação jurídico-processual,
os interesses conflitantes devem ser apenas das partes
, de modo que o magistrado seja isento e não possua interesse pessoal no objeto da celeuma.

Por esta razão, no
sistema processual penal acusatório
, encampado pela Constituição Federal de 1988, a
imparcialidade do órgão julgador

constitui verdadeiro pressuposto subjetivo de validade do processo
.

Entretanto, o ditame axiológico em questão não significa nem implica dizer que ao juízo é vedado o interesse em alcançar a
verdade substancial a respeito dos fatos sob o seu julgamento
ou em salvaguardar os bens juridicamente tutelados e o direito material que lhe são postos, tudo
a fim de proferir uma sentença justa e outorgar a melhor prestação jurisdicional
.

Mesmo porque, na condição de
destinatário final das provas
, de
garantidor dos direitos fundamentais do réu
e de
mantenedor da regularidade processual
(art. 251 do CPP), é dado ao magistrado
inadmitir determinados questionamentos
(art. 212,
caput
, CPP);
ordenar de ofício a realização de diligências
(art. 156, inc. II, CPP);
ouvir testemunhas além daquelas indicadas pelas partes
(art. 209,
caput
, CPP); bem como
complementar a inquirição
(art. 212, § único, CPP),
sem que isso configure ofensa ao princípio da imparcialidade ou violação à divisão de funções no processo penal
, pois a própria legislação adjetiva incumbe o juízo do dever de obter a
verdade dos fatos
.

Tem-se, assim, que a Reforma Processual Penal levada a efeito em 2008 e a adoção constitucional da estrutura acusatória
não
retiraram do órgão julgador os poderes instrutórios mínimos e a capacidade de formular perguntas às testemunhas
, consoante orienta a jurisprudência do eg.
Superior Tribunal de Justiça
:

“PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - As modificações introduzidas pela Lei n. 11.690/2008 ao art. 212 do Código de Processo Penal não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição (princípio do impulso oficial), na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de buscar a verdade real. Precedentes
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1771913/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018) – Grifei.

Não discrepa o entendimento igualmente firmado no eg.
TJMT
:

“
O magistrado pode ordenar, de ofício
,
ainda que após o termino da fase instrutória e antes de prolatar sentença,
a realização das diligências destinadas a sanar dúvidas que prejudiquem o esclarecimento da verdade real
, nos termos do art. 156, II, do Código de Processo Penal, isso
sem que tal medida configure ofensa aos princípios da imparcialidade
, do contraditório e/ou da ampla defesa”.
(Exceção de Suspeição n.º 42653/2018, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, DJE 04/09/2018) – Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, a partir da gravação em mídia audiovisual das audiências de instrução e de continuidade realizadas em 14/08/2018 e em ­­­21/02/2019 (ID 26871461),
não é possível constatar qualquer sinal externo de parcialidade do d. juízo
a quo
,

seja durante o interrogatório do acusado, seja durante a oitiva das testemunhas e do informante, impondo-se ressaltar que, não obstante o magistrado tenha formulado perguntas de sua própria autoria,
por outro lado, os questionamentos levantados pela acusação e pela defesa eram feitas
diretamente
em exame cruzado pelas partes às pessoas inquiridas
.

À vista disso, concluo que a atitude do magistrado processante durante a audiência instrutória não deve ser compreendida como sinal de parcialidade, de interesse pessoal no resultado da demanda, de tentativa de confirmar a narrativa do Ministério Público ou como ofensa ao sistema processual penal acusatório, mas sim como a instrumentalização de
providência que lhe é facultada por força do art. 212, § único, do CPP e como forma de alcançar a verdade dos fatos
, tal qual dito alhures.

Aliás, tanto é assim que, quando solicitado em audiência pela testemunha
Joseney Vital de Lima
, o juízo
da instância singela

inclusive
negou-se a ler o conteúdo do boletim de ocorrência que havia sido elaborado pelo próprio solicitante
, visando justamente obter o relato apenas acerca do que a testemunha efetivamente se lembrava e evitar qualquer iniciativa que viesse a
induzir
,
sugerir
ou
guiar
as respostas do depoente (ID 26871461).

No que concerne ao argumento de que
o MM. Magistrado formulou as suas indagações
anteriormente
às partes
, invertendo a ordem estipulada pelo art. 212 do CPP e vindo a passar a palavra à acusação e à defesa somente após os seus próprios questionamentos
, entendo que tal peculiaridade
tampouco enseja a nulificação ora pretendida
.

Isto porque, mesmo
após
a prolação dos julgamentos colacionados pela i. defesa nas razões recursais [
STF
– HC 111.815/SP, julgado em
14/11/2017
;
STJ
– HC 121.216/DF, julgado em
19/05/2009
;
TJRS
– Apelação n.º 70076905272, julgada em
28/06/2018
], o Superior Tribunal de Justiça segue orientando no sentido de que
a inversão na ordem de formulação das perguntas, com o julgador inquirindo as testemunhas antes das partes
, embora não observe a redação do art. 212 do Código de Processo Penal,
não revela, por si só, nulidade processual
.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
NULIDADE. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO JUIZ. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCONHECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1(...).
2. Em relação a inversão na ordem de formulação das perguntas, com o Magistrado inquirindo as testemunhas antes das partes
ou mesmo com a formulação das perguntas das partes pelo Magistrado, e não diretamente,
embora não observe a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, não revela, por si só, nulidade processual
. Assim, diversamente do que alegado pelo recorrente, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade
. (...). 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido”.
(RHC 113.293/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 10/10/2019
, DJe 18/10/2019) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA PROFERIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PRESENÇA DO AGRAVANTE NA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DAS TESTEMUNHAS. RECUSA E OBJEÇÃO DO AGRAVANTE PARA A INTIMAÇÃO.
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DIRETAMENTE PELO JUIZ ANTES DAS PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
4. Esta Corte Superior entende que as modificações introduzidas ao art. 212 do CPP, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição
. 5. Agravo improvido”.
(AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 15/09/2020
, DJe 23/09/2020) – Destaquei.

Ainda que assim não fosse, há que se ter em mente que a
eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal

gera nulidade
meramente relativa
, o que significa dizer que
o seu reconhecimento não prescinde de
arguição no momento oportuno

e da
comprovação do efetivo prejuízo
, consoante se depreende dos seguintes precedentes:

“(...). 2. As modificações introduzidas ao art. 212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição.
3. Eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.
4. (...)”.
(AgInt no HC 246.968/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 19/4/2016) – Destaquei.

“(...) não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que
, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e
o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia,
mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)
"

(HC 295.979/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

Na hipótese, o simples fato de o julgador, mediante a valoração do conjunto probatório coligido aos autos, encampar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento das teses defensivas e, por isso mesmo, condenar o réu,
não pode ser traduzido como prejuízo decorrente de parcialidade judicial
, sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal, sob pena de mitigação dos
princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado
.

Nesse sentido,
“
a imparcialidade do órgão judicial

é pressuposto de validade da relação processual e a sua desobediência

deve ser impugnada em hipóteses, prazos e procedimentos legais próprios
,
cuja declaração
não é admitida apenas em função do resultado do processo penal
, sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal”
(
TJMT
– Ap 130421/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, DJE 03/12/2018) – Grifei.

Ademais, além da não demonstração do prejuízo concreto, depreende-se das atas encartadas no ID 26866975 e ID 26868455 e das mídias audiovisuais armazenadas no ID 26871461 que, nas audiências,
a i. defesa não se insurgiu contra as indagações do juízo e tampouco suscitou a questão em sede das alegações finais
(ID 26868465 e ID 26868466), providência que lhe incumbia acaso verificasse a ausência de isenção jurisdicional e a ocorrência de nulidade no curso da instrução criminal, de modo que, a meu ver,
a matéria encontra-se preclusa
.

Sobre o tema, de inteira pertinência os seguintes arestos da eg. Corte Cidadã:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
, ‘a teor do art. 571, II, do CPP,
as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’ (...)”
.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
Ante o silêncio da defesa, que não questionou a alegada nulidade no momento oportuno, qual seja a apresentação das alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, resta preclusa a matéria
”.

(HC 257.230/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 05/05/2014) – Grifei.

Com tais considerações,
rejeito

a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 14/10/2016, por volta da 01h00min, na via pública situada na Av. Isaac Póvoas, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
DIOGO AMARAL LOGRADO
,
ao ser abordado por policiais militares,
ofereceu aos referidos funcionários públicos a vantagem indevida consistente na quantia pecuniária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que aqueles omitissem ato de ofício e não o conduzissem, bem como ao seu irmão
Henrique Douglas Amaral
, à Delegacia de Plantão Metropolitano de Cuiabá, pelo fato de estarem portando substância análoga à maconha.

Ressai da exordial acusatória que os policiais militares
Joseney Vital de Lima
e
Fabrício Marques Desani
realizavam rondas pela Av. Isaac Póvoas, próximo à praça Oito de Abril, nesta Capital, quando passou por eles o veículo
Ford Edge
, de cor preta, placa OBI 5148, do qual exalava forte odor semelhante ao de maconha, o que chamou a atenção dos agentes de segurança pública e os levou a acompanhar e a abordar o automóvel, no qual se encontravam o recorrente
DIOGO AMARAL LOGRADO
e o seu irmão
Henrique
, tendo ainda sido localizado no interior do carro, durante a revista de praxe, um frasco contendo substância análoga à maconha.

A proposição ministerial dá conta de que os abordados admitiram ser usuários eventuais de maconha e de que foram informados pelos agentes estatais que seriam levados até a Delegacia para esclarecimentos e para a confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência, narrando a denúncia também que, antes da condução e com o fito de evitá-la, o ora apelante ofereceu o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que os policiais “esquecessem

o ocorrido” e deixassem de conduzir os irmãos à Delegacia de Polícia, razão pela qual recebeu imediata voz de prisão por parte dos milicianos, que negaram a proposta indecorosa.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 333,
caput
, do Código Penal
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Da pretendida absolvição do crime de corrupção ativa
:

Conforme relatado, o apelante almeja a
absolvição

da infração prevista no
art. 333 do Código Penal
, ao argumento de que as provas coligidas ao feito, notadamente os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que oficiaram na ocorrência, são frágeis, contraditórios e desprovidos da firmeza necessária para respaldar a prolação do édito condenatório, seja no que refere à autoria e à materialidade do crime, seja no que tange à presença de dolo na conduta, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Razão, porém,
não
assiste ao condenado.

Como é cediço, o
delito de corrupção ativa

visa tutelar o bem jurídico pertinente ao regular funcionamento e à probidade da Administração Pública e consiste em
oferecer
ou
prometer
vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo
a praticar,
omitir
ou retardar
ato de ofício
, sendo punido com a pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Sabe-se ainda que os verbos nucleares do tipo,
“oferecer”

e
“prometer”
, devem ser compreendidos no sentido de
propor/colocar à disposição

e
obrigar-se a dar

algo, ao passo que
“determinar”
possui a conotação de
convencer
,
persuadir

ou
estabelecer
, e não necessariamente de
exigir
a contraprestação do funcionário público em troca da vantagem indevida que foi proposta.

Trata-se de
crime formal
, cuja
consumação ocorre no exato momento em que a proposta ilícita é dirigida à ciência e ao conhecimento do funcionário público
, com o
dolo específico
de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
sendo prescindível
a ocorrência de resultado material e naturalístico
, isto é, a efetiva
entrega ou o recebimento da vantagem
oferecida, situações estas que configurariam o
mero exaurimento do delito
, o que significa dizer que,
mesmo havendo recusa por parte do agente estatal,
a infração estará consumada
.

A propósito, já assentou o eg. STJ que,
“
para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público
, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.
(AgRg no REsp 1561446/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017) – Negritei.

No mesmo sentido é a lição de Luiz Régis Prado,
in verbis:

“Por se tratar de
delito de mera atividade, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o efetivo conhecimento, pelo funcionário público, do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida, ainda que ele recuse a proposta delituosa
”.
(
in
Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.414) – Negritei.

Ademais, a corrupção ativa possui
forma livre
, de maneira que pode ser praticada através de
palavras
,
gestos
,
insinuações
ou
por escrito
, cumprindo frisar, por oportuno, que a figura do
conatus
dependerá justamente do
modus operandi
empregado, ou seja, se a forma de execução comporta ou não a interrupção dos atos executórios e tolera a figura da tentativa.

Na hipótese, a
materialidade da infração penal
apresenta-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 26863461); do boletim de ocorrência (ID 26863472); do termo de exibição e apreensão da quantia pecuniária oferecida e do frasco contendo substância análoga à maconha (ID 26863473); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
DIOGO AMARAL LOGRADO
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi expressamente apontado como o autor do crime pelas testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais.

Com efeito, ao prestarem depoimento perante a autoridade policial, as testemunhas
Joseney Vital de Lima
e
Fabrício Marques Desani
aduziram que se encontravam em rondas pela Av. Isaac Póvoas, nas proximidades da praça Oito de Abril, quando
passou pela viatura o veículo
Ford Edge
, de cor preta,
tripulado pelo apelante e por seu irmão
, do qual exalava
forte odor de maconha
e em cujo interior foi
localizada substância análoga ao referido psicotrópico
, sendo que,
durante a abordagem, o ora recorrente alegou se tratar de empresário
no ramo de hangares de avião e de cartões
;
admitiu que a substância era para o seu uso
;
retirou do próprio bolso a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais);
e
ofereceu à guarnição
, dizendo que
esquecessem o ocorrido
(ID 26863462 e ID 26863464).

Em juízo
, o policial militar
Joseney Vital de Lima
alegou que, na noite do fato, encontrava-se em patrulha de rotina na Av. Isaac Póvoas, na condição de comandante do grupo de apoio, quando
passou por ele um veículo exalando forte odor de substância entorpecente,
razão pela qual, segundo o depoente, a guarnição abordou o referido automóvel e
o
“terceiro homem” da viatura procedeu à revista veicular, tendo encontrado dentro do carro substância análoga à maconha
.

A testemunha prosseguiu relatando que o apelante
admitiu ser usuário
e

alegou que era empresário
, conhecido na cidade e que a
condução lhe prejudicaria, bem como ofereceu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que a guarnição “deixasse isso para lá”
.

Sobre a dinâmica do delito de corrupção ativa, o depoente declarou ao magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...)
veio o sr. Diogo, dizendo que era empresário do ramo, que isso aí iria prejudicar ele, que essa situação iria agravar para ele, que era conhecido na cidade, e arrancou uma quantia de quinhentos reais e ofereceu à guarnição

(...)
ele
falou que ele era usuário
, né,
mas, se conduzisse ele
, que ele era empresário,
iria prejudicá-lo
, né, que era conhecido na Capital
(...).
Meritíssimo, o dinheiro estava no bolso dele, entendeu? Ele arrancou o dinheiro do bolso dele e ofereceu a quantia
(...). O policial foi lá, fez a revista, encontrou, trouxe para ele, entendeu? Ele assumiu, entendeu?
Falou para a guarnição deixar isso para lá, que ele era usuário, era empresário e tal, tal, tal
. Aquela situação que eu já falei.
Arrancou a quantia de quinhentos reais e ofereceu para a guarnição
”
. (ID 26871461) – Destaquei.

Ao ser indagado pela i. defesa se, durante a abordagem, os ocupantes do automóvel foram obrigados a retirar os seus pertences pessoais dos bolsos e a colocá-los sobre o chão, o testemunhante
Joseney Vital de Lima
respondeu que
não
demandou que colocassem os pertences sobre o chão
e revelou que
os objetos pessoais do réu foram-lhe devolvidos logo após a busca pessoal
, bem como asseverou que, conforme procedimento operacional padrão,
a
revista pessoal
dá-se anteriormente à
revista veicular
, acrescentando que o fato-crime ocorreu após aquela e por ocasião desta, quando o dinheiro e os seus demais pertences estavam sob a posse do próprio acusado
, uma vez que não eram de interesse policial.

A propósito, o depoente aduziu, nas suas palavras, que
“a gente faz a revista, quer dizer,
não interessa para a gente, fica com ele
.
A revista sempre é feita primeiramente, que a gente faz na abordagem, é a revista pessoal
.
(...).
Aí vamos fazer a revista no veículo
,
parte por parte. (...)
Já tinha sido feita a revista pessoal, os que era o pertence dele estavam com ele
”
(
Sic –
ID 26871461) – Grifei.

Uma vez questionada sobre para qual dos policiais o réu ofereceu a vantagem indevida, a testemunha
Joseney Vital de Lima
respondeu que
“nós três juntos”
, esclarecendo, por outro lado, que, durante a abordagem, os integrantes de uma mesma guarnição
encontram-se próximos uns dos outros, cada qual com funções e incumbências delimitadas e bem divididas
, sendo que o comandante permanece com os abordados, recebendo o auxílio de um dos policiais e o terceiro é o responsável pela revista veicular.

Por fim, o declarante

asseverou que
foi ele o responsável por dar a voz de prisão ao ora recorrente
, o que pode ser confirmado por meio do próprio auto de prisão em flagrante, em que figura como o
condutor do flagrado
(ID 26863461).

No mesmo diapasão, ao ser ouvido em audiência instrutória, a testemunha
Fabrício Marques Desani
narrou que, na noite do fato, compunha juntamente com o Soldado
Sott
a guarnição comandada por
Joseney Vital de Lima
e que faziam rondas pelo centro da cidade quando, após a passagem de um veículo, sentiram forte odor de substância análoga à maconha, razão pela qual realizaram o acompanhamento do referido automóvel e, então, abordaram-no.

Desta feita, o declarante relatou que foi realizado o procedimento operacional padrão e que permaneceram na lateral do veículo o comandante
Joseney

Vital
e os dois abordados, enquanto
o segundo policial realizou a segurança
e o
depoente procedeu à revista no automóvel
, sendo que, durante a aludida busca, o testemunhante revelou ter encontrado, no compartimento entre os bancos do carro, um frasco contendo porções de maconha.

Ato contínuo, prosseguiu narrando a testemunha que esta levou a substância encontrada até o seu superior e deu sequência à sua função de busca veicular, momento em que percebeu algo de errado e
notou que o seu comandante dava voz de prisão pelo crime de corrupção
, tendo visualizado ainda o momento em que
o apelante sacou o dinheiro do próprio bolso e levou em direção ao policial
.

Nas exatas palavras ditas pelo testemunhante,
“(...)
eram porções de maconha
. Neste momento
eu fui e levei para o meu comandante e continuei fazendo a busca no veículo
, momento em que eu percebi que alguma coisa não estava certa e o meu comandante já estava dando a voz de prisão pela corrupção.
Eu vi o indivíduo sacando o dinheiro do bolso e levando em direção ao policial
, só que eu não escutei o que eles conversavam,
apenas vi o gesto de ele passar o dinheiro, neste momento o meu comandante deu voz de prisão
(...)”.
(ID 26871461) – Grifei.

Ao discorrer sobre o que efetivamente logrou escutar do que o réu dizia, a testemunha
Fabrício Desani
revelou que, durante a abordagem,
“
ele falou que era para esquecer, que ele era empresário
,
falou que ele tinha bastante influência, que ele conhecia os Maggis, chegou a comentar também que conhecia alguns coronéis da Polícia. (...).
Eu presenciei isso também
. Essa conversa de
ele falar que ele era dono, eu acho, que de um hangar de abastecimento no aeroporto
. Uma situação que
mexe com questão de cartões também, com impressão de cartões
(...)
eu lembro de ele falar que

ele pediu para esquecer
, que ele era pai de família,
que ele podia ver uma forma de ajudar a gente
”
(ID 26871461) – Destaquei.

O depoente relatou que, durante a abordagem, foi o integrante da guarnição
responsável pela revista nos ocupantes do veículo e, posteriormente, no próprio automóvel
, ao passo que
o seu comandante dava as ordens e o outro soldado fazia a segurança externa da situação
, bem como declarou que o
pedido do recorrente para que policiais
“esquecessem isso”
foi formulado após a localização da droga
.

Sobre a dinâmica do oferecimento da vantagem indevida, a testemunha reiterou que
pôde visualizar o momento em que o réu retirou o dinheiro dobrado do bolso e levou à direção do comandante Joseney Vital, mantendo-o à disposição do destinatário
, e ressaltou que, pelo procedimento padrão da Polícia, após a
revista pessoal
e antes da
revista veicular
,
se nada de ilícito é encontrado com a pessoa do abordado, é solicitado dele apenas e tão somente o documento
.

Nas palavras do depoente,
“
eu vi ele tirando o dinheiro do bolso, o dinheiro estava todo dobrado, e ele levando em direção ao meu comandante
. Eu vi,
ele tirou o dinheiro
da car...,
do bolso assim e

ficou segurando assim próximo do meu comandante
, Subtenente Vital
(...). Mas o nosso procedimento operacional é o seguinte:
quando eu termino de fazer a busca, se nada de ilícito foi encontrado
, faz a separação para fazer a busca no veículo,
neste momento é solicitado apenas o documento
”
. (
Sic –
ID 26871461) – Grifei.

O testemunhante
Fabrício Marques Desani
disse ainda que,
na condição de responsável pela revista pessoal dos suspeitos, não chegou a pegar ou a visualizar o dinheiro durante a busca
, tendo apenas constatado que ambos os revistados estavam com a carteira e com o celular nos bolsos.

Por seu turno, a testemunha
Faberson Luis Sott

não
foi ouvida na esfera administrativa e,
em juízo
, asseverou lembrar-se apenas que foi feita a abordagem, contudo, sem se recordar do motivo que a ensejou.

O declarante
admitiu se recordar muito pouco da situação delitiva em virtude do lapso temporal transcorrido desde então
– cerca de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses entre o fato e a sua única oitiva nos autos –, razão pela qual não soube informar para qual dos seus colegas foi dirigida a proposta indecorosa e se lembrou apenas de que
foi comunicado pelo comandante da viatura sobre a condução por corrupção do abordado e sobre o oferecimento de dinheiro para ser liberado
.

Como se vê, a materialidade e a autoria delitivas, bem como a dinâmica que cingiu a ocorrência do crime de corrupção ativa em si, restaram suficientemente comprovadas em juízo pelos policiais que atuaram na ocorrência.

Isto porque,
dentre os milicianos ouvidos, aqueles que efetivamente se lembram do fato foram uníssonos
em relatar, em ambas as fases processuais, que,
após abordarem o veículo do qual exalava forte odor de maconha e no qual se encontrava o recorrente
,
localizaram no interior do automóvel substância análoga ao psicotrópico
, sendo que
o apelante, durante a abordagem, admitiu ser usuário; alegava ser empresário
;
pedia que a guarnição esquecesse o ocorrido
;
sacou do próprio bolso a quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais; e, mediante gesto, ofereceu aos agentes públicos
,
dirigindo a importância na direção de um deles e mantendo-a à disposição deste
, tudo a fim de que
ele e seu irmão não fossem conduzidos até a Delegacia, já que tal situação lhe prejudicaria
.

Diante deste cenário probatório, entendo que
eventuais incongruências nos depoimentos das testemunhas acerca de dados periféricos do crime
, a exemplo da posição específica dos policiais durante o incidente e do exato momento em que foi dada a voz de prisão ou mesmo a respeito de qual dos abordados assumiu a propriedade da substância entorpecente,
não detêm o condão de afastar a coerência das declarações que atestam a corrupção ativa propriamente dita
.

A uma
, porque os três agentes estatais ouvidos em juízo são consonantes em esclarecer que se encontravam próximos uns dos outros, porém, não aglutinados, já que cada qual exercia incumbências distintas por ocasião da abordagem, ao passo que a análise concatenada dos depoimentos dos policiais
Joseney Vital
e
Fabrício Desani
e a própria narrativa da denúncia

levam a concluir que o réu foi informado em pelo menos dois momentos que seria conduzido até a Delegacia, primeiramente em virtude da substância encontrada e, depois, em razão do oferecimento de vantagem indevida.

Ademais, não obstante a testemunha
Joseney Vital
declare que a proposta foi dirigida à guarnição, e embora a testemunha
Fabrício Desani
aduza que o dinheiro foi oferecido à pessoa de
Joseney
, é certo que, com vistas aos
princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina que regem a esfera castrense
, o direcionamento da quantia pecuniária ao último,
na condição de comandante dos demais policiais, em caso de aceite, poderia fazer cessar os atos de ofício de toda a guarnição
, sendo de se frisar que o principal sujeito passivo do delito
sub judice
é o próprio Estado.

A duas
, porque, quanto à propriedade do entorpecente que ensejou a abordagem, posiciono-me no sentido de que, estando comprovado de forma estreme de dúvidas a ocorrência da proposta ilícita a que alude o art. 333 do Código Penal,
as inconsistências que porventura revistam a dinâmica pertinente ao fato anterior que deu azo à prática da corrupção
, embora possam elidir a condenação por aquele primeiro delito, não tornam imprestáveis os elementos de convicção que embasam a condenação pelo segundo.

A propósito do tema, friso
que já havia me posicionado nesse mesmo sentido no aresto paradigma desta C. 3.ª Câmara Criminal trazido à baila pela i. defesa nas razões recursais
, qual seja, a
apelação criminal n.º 155940/2017
, na qual recorreram acusação e defesa e em que, embora tenha sido dado provimento
por maioria
à insurgência defensiva,
em voto vencido, divergi do d. relator
justamente por entender que as contradições dos depoimentos dos policiais cingiam o crime de embriaguez ao volante [com cuja absolvição concordei], porém,
atestavam com a suficiência necessária o delito de corrupção ativa, não podendo assim ser desprestigiados
no todo
, assim como ocorre
in casu
.

Naquele julgamento, fiz constar em meu voto,
in verbis
:

“
No que concerne às
supostas contradições suscitadas pelo i. Defensor Público em relação aos depoimentos do policiais
, nota-se que
dos seis parágrafos formulados nesse desiderato, quatro deles guardam relação com o crime de embriaguez ao volante
, remanescendo
apenas dois para o crime de corrupção ativa
, ambos cingindo-se,
tão somente, quanto à apresentação do recorrente perante aos agentes públicos
, posto que as testemunhas
ora descreveram que ele seria o parente do menor causador do acidente, ora amigo do increpado
. Conforme alhures destacado,
as
discrepâncias atinentes à elucidação do primeiro delito apreciado foram de relevo
e, por isso, não possuíram o condão de amparar a prolação de édito condenatório.

Todavia, no crime que ora se analisa é impositiva a formulação de pensamento diverso, na medida em que as inconsistências vistas nos relatos de Leandro Levinali Ecco e de Willian Rogério Macedo Polon referem-se a dados periféricos da conduta ilícita
, como por exemplo
quem seria o agente no núcleo de pessoas que aportou para resolver o acidente automobilístico ou
, ainda,
as razões pelas quais ele queria obstar a lavratura do boletim de ocorrência
, pois, neste ponto, a par da inércia defensiva,
ora há a assertiva de que o causador da colisão era menor, ora inabilitado
.
Constata-se que em nenhum momento a i. Defesa se opõe quanto ao núcleo da ação realizada pelo recorrente, porquanto, consoante visto, ressai de forma inconteste o seu intento de corromper os policiais militares responsáveis pela resolução da colisão ocorrida entre uma motocicleta e um veículo nas proximidades da Lagoa Trevisan, ao indagar-lhes o preço para ‘deixar quieta’ a situação. Vale destacar que o elevado número de atendimentos realizados pelos policiais militares somado ao longínquo lapso temporal transcorrido entre a lavratura do boletim de ocorrência e a realização da audiência de instrução e julgamento são circunstâncias capazes de ensombrar detalhes do fato, mas, se as elucidações remanescem firmes no cerne da questão, inexistem razões para desconsiderá-las na sua totalidade”

(Trechos do voto divergente vencido de minha autoria, na apelação criminal n.º 155940/2017 – paradigma trazido à baila pela i. defesa).

Ainda no que concerne aos julgados colacionados às razões recursais, faço constar que,
quanto à apelação criminal n.º 50868/2017, de minha relatoria
, trata-se de
situação distinta
, pois, naquele caso concreto, entendi que o relato da
única
testemunha capaz de situar o réu no contexto delitivo não dava a entender, com a certeza necessária para a condenação, que o acusado efetivamente iria oferecer vantagem indevida aos policiais para evitar a prisão em flagrante.

Ocorre que, acolá, o réu foi
interrompido pelos próprios milicianos antes de aperfeiçoar completamente a possível proposta
, o que obnubilou a minha percepção plena se efetivamente existiu a oferta indecorosa aos agentes de segurança pública, ao contrário do caso vertente, em que os depoimentos das
duas testemunhas
que se recordam do fato
atestam que o oferecimento da vantagem indevida foi levada em sua totalidade ao conhecimento dos agentes de segurança pública
,
mediante proposta gestual concreta e inequívoca
.

Oportunamente, consigno também que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito, cumprindo frisar que as declarações testemunhais coadunam-se com o documento coligido no ID 26863473, do qual se vê a apreensão do importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro e do frasco contendo substância análoga à maconha.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Especificamente quanto aos crimes de corrupção, sabe-se que, via de regra, são perpetrados sob o manto da clandestinidade, pois, dessa forma, aumenta-se substancialmente a possibilidade de êxito na empreitada, razão pela qual,
não raro, os ilícitos desta natureza carecem de testemunhas presenciais e, na maioria das vezes, apenas vêm a ser desvelados mediante a recusa do agente público
,
exatamente como se deu na hipótese
.

Não discrepa a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual, de acordo com a qual
“
no crime de corrupção ativa, onde a consumação da prática delitiva, via de regra, ocorre apenas na presença do agente criminoso e do funcionário público a quem é oferecida a gratificação, o depoimento do policial militar assume grande relevância
, mormente porque corroborado pelas demais provas dos autos”.
(Ap 119767/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 27/05/2015, DJE 01/06/2015) – Grifei.

Nesse contexto, os depoimentos prestados
em ambas as etapas da persecução criminal pelos policiais que atuaram na prisão
, firmes e harmônicos que são,
prestam-se plenamente a demonstrar a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção ativa
, também porque, além de gozarem de fé pública e de presunção de veracidade, inexiste nos autos qualquer demonstrativo apto a sugerir que às testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Outrossim, importa esclarecer que
o crime
sub judice
é de forma livre
e que, segundo a lição de
Luiz Régis Prado
,
“o
agente pode utilizar-se de todos os meios para corromper o funcionário público
, como palavras, atos,
gestos insinuantes
, escritos, etc.”
(
in
Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.413) – Destaquei.

Assim sendo, o fato de a proposta indecorosa não ter se aperfeiçoado de maneira didaticamente explícita, mas
mediante gesto de oferecimento de quantia pecuniária, estendendo-se a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) na direção de um dos policiais e mantendo-a à disposição deste
,
em meio dizeres para que a guarnição “esquecesse o ocorrido”, “deixasse isso para lá” e que a “situação prejudicaria” o ofertante
,
não

elide a concretude, a seriedade e a materialidade do delito e tampouco o dolo na conduta
. Pelo contrário, tais peculiaridades prestam-se justamente a
corroborar a presença
in casu
do elemento volitivo e psicológico do agente
e a ocorrência material da infração.

Nesse sentido têm entendido os Tribunais pátrios:

“01. O núcleo do tipo penal previsto no art. 333 do CP, consistente em ‘oferecer’, pode, perfeitamente, ser compreendido de forma análoga ao verbo ‘propor’ e,
por ser a corrupção ativa um crime formalmente livre
, que independe, até mesmo, da efetiva prestação de alguma vantagem ilícita,
a citada ‘proposta’ pode se dar por diversos meios, tais como sinais, gestos, escritos ou mesmo conversas explícitas
”.
(TJ-MG - APR: 10024190391417001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Julgamento: 02/06/2020, Publicação: 22/06/2020) – Destaquei.

“B)
Resulta claro o oferecimento de vantagem a policiais militares, quando os agentes
,
flagrados

no trânsito tripulando veículo em situação irregular,
indagam se há possibilidade acordo e logo mostram o dinheiro que possuem
.
Desnecessária proposta explícita
, para configurar o delito de corrupção ativa,
bastando gestos
e
expressões indiretas
”.
(TJ-RS - ACR: 70034896050 RS, Rel.: Gaspar Marques Batista, Julgamento: 29/04/2010, Quarta Câmara Criminal, Publicação: 24/05/2010) – Grifei.

Mesmo porque, segundo leciona
Cleber Masson
,
“
oferecer é
propor ou
apresentar ao funcionário público a vantagem indevida,
colocando-a à sua disposição
”.
(MASSON, Cleber. – Código penal comentado. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 1.288) – Destaquei.

Não discrepa o escólio de
EUGÊNIO PACELLI
, segundo o qual o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito
puramente epistêmico e intelectual do agente
,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades que permeiam a empreitada, o comportamento do suspeito e o
modus operandi
utilizado:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido já decidiu o
Pretório Excelso
:

“(...)
3. O princípio processual penal do ‘favor rei’ não ilide a possibilidade de utilização de presunções ‘hominis’ ou ‘facti’, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ‘ius puniendi’, máxime porque
o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239
como ‘a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução
, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’
. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator (a): Min. MARÇO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336).
4.
Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta
. 5. (...). 8. Ordem denegada”.
(
STF
- HC: 111666 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012) – Destaquei.

No que concerne ao informante arrolado pela defesa,
Henrique Douglas Amaral Logrado
, este confirmou em audiência que é irmão do apelante e asseverou que também ocupava o veículo parado pelos policiais, os quais teriam ordenado que os alvos da diligência retirassem os seus pertences e os colocassem sobre o chão, acrescentando que a ordem foi devidamente obedecida pelos abordados.

O informante relatou que acompanhou a vistoria realizada no automóvel; que viu o recorrente sendo algemado; e que também foi levado no “camburão” e conduzido até a Delegacia; bem como narrou que não estava fazendo uso de drogas ilícitas no momento da abordagem, porém, que a substância localizada no carro era sua, dizendo ainda que não se encontrava próximo na hora do acontecido, visto que acompanhava a revista veicular, mas que em nenhum momento visualizou qualquer ação de retirada de dinheiro e oferecimento aos agentes estatais.

Quanto à
versão apresentada pelo apelante
, este
negou a autoria

pela corrupção

em ambas as oportunidades em que foi interrogado
, sendo que, ao ser inquirido pela
autoridade policial
, admitiu que, pouco antes de ser parado pela Polícia Militar,
encontrava-se fumando um cigarro de maconha juntamente com o seu irmão
(ID 26863469), ao passo que,
à autoridade judiciária
, alegou que
nem mesmo sabia que a substância estava armazenada no compartimento do carro
.

Sobre a abordagem em si, o acusado disse que a achou agressiva e revestida de provocações e de pressão psicológica por parte dos policiais; e relatou que
os próprios agentes de segurança pública requisitaram que os abordados retirassem os seus pertences e os colocassem no chão
, de modo que,
ao sacar o dinheiro do bolso, o increpado estaria tão somente cumprindo a ordem recebida
, após o que

veio apenas a juntar a quantia que estava se espalhando no solo
.

Ato contínuo, prosseguiu descrevendo o interrogado que, quando juntava o montante do chão,
foi indagado pelo comandante da guarnição sobre o que era aquilo, ao que o declarante respondeu se tratar de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, situação esta que, na sua intelecção, foi equivocadamente interpretado como tentativa de suborno pelo Soldado PM
Fabrício Desani
, que, naquele momento, aproximou-se e
demandou que o réu fosse algemado e que lhe fosse dada voz de prisão pelo comandante,
o qual,
após breve hesitação, teria obedecido a exigência do soldado e dito ao recorrente que
“eu não posso fazer nada, ele deu a voz”
(ID 26871461).

Vê-se, assim, que a versão do réu, embora encontre algum respaldo mínimo no relato prestado pelo seu irmão

na condição informante,
vai de encontro direto com a narrativa das testemunhas compromissadas
e, ainda,
carece sobremaneira de verossimilhança
.

Isto porque, a testemunha
Fabrício Desani
, na condição de
soldado e de terceiro homem da guarnição, não possuía autoridade para emanar ordens ao comandante do grupo policial
; sendo de se frisar que a aludida testemunha relatou que foi ela a responsável pela revista pessoal do recorrente e que, neste momento,
não chegou a ver ou sequer perceber o dinheiro, tendo apenas sentido que ele portava a carteira e o telefone celular nos bolsos
.

Ademais, os agentes de segurança pública ouvidos no curso da fase instrutória deram conta de que a
revista pessoal se volta à localização de objetos ilícitos
, como armas,
ou de substâncias entorpecentes proscritas
, e revelaram que os objetos inermes, as substâncias e
os valores que não interessam à abordagem são devolvidos ao proprietário logo após esta busca pessoal
, esclarecendo ainda que, de acordo com o procedimento operacional padrão da Polícia Militar,
tal
revista pessoal
dá-se anteriormente à
revista veicular
.

Neste contexto, depreende-se a partir da prova oral produzida em juízo que
o apelante veio a retirar o dinheiro do bolso e a oferecê-lo
após
a localização de substância análoga à maconha no automóvel
, ou seja,

durante a revista no veículo e após a busca pessoal
,
quando então, portanto, inexistia motivo ou ordem para que os abordados sacassem seus pertences
.

Além disso, embora o insurgente alegue que a sua atitude de coletar o dinheiro que se espalhava sobre o chão e de responder que se tratava de R$ 500,00 (quinhentos reais) é que teria sido mal interpretada como a prática criminosa, os policiais
Joseney Vital de Lima
e
Fabrício Marques Desani
foram uníssonos aos afirmar que o
delito de corrupção se aperfeiçoou quando o réu retirou o dinheiro do próprio bolso e o ofereceu
, sendo que a segunda testemunha pormenorizou também que,
ao sacar a importância pecuniária, levá-la à direção do seu comandante e mantê-la à disposição deste, o dinheiro estava todo dobrado – e não espalhado pelo chão
.

Deste modo, estando satisfatoriamente comprovado que o réu ofereceu, pela via da forma gestual, vantagem indevida aos policiais que diligenciaram no flagrante a fim de determinar que omitissem ato de ofício,
configurada está a conduta típica insculpida no art. 333 do Código Penal, na modalidade consumada
, não havendo falar em insuficiência de provas ou em atipicidade da conduta.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
DIOGO AMARAL LOGRADO
no delito de corrupção ativa que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo do art. 333 do Código Penal, peculiaridades que distinguem o presente caso concreto dos precedentes paradigmáticos colacionados nas razões recursais e tornam inviável, na presente hipótese, reconhecer a inexistência do fato ou aplicar o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, impossibilitando-se a pretendia absolvição por falta de dolo ou por insuficiência de provas.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO AMARAL LOGRADO
, a fim de
REJEITAR
A PRELIMINAR

de nulidade
arguida pela i. defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 30537-11.2016.811.0042 – código 453371.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021